Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-62.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000192-62.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DELTA EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 10.622.062/0001-99 (APELADO), ROQUE JAIR PERIUS - CPF: 661.944.159-91 (APELADO), MARIA CRISTINA MONTREZOL PERIUS - CPF: 752.374.749-34 (APELADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

PRESCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) ANOS
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DOS DEVEDORES
JÁ DECORRIDOS MAIS DE 07 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
– CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL –
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
- DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional do Contrato da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) a contar do vencimento do título.

No caso
ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação do devedor
no lapso temporal de prescrição do título que é de 3 (três) anos consumou-se a prescrição da ação.

Durante o trâmite processual, já tendo ocorrido mais de 07 (sete), desde o ajuizamento da ação

sem haver a citação dos devedores é de se reconhecer a
prescrição da ação
visto que
não houve no caso, interrupção da prescrição.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000192-62-2017

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES – MT

APELADO:
DELTA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que
reconheceu a prescrição da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela Apelante determinando a extinção do feito
,
com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da prescrição intercorrente,
sem custas e honorários,
tendo em vista a regra estampada no art. 921 §5º do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre
Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face dos Executados em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº B60531289-1.

Verbera que foram realizadas diversas tentativas de citação dos Executados, que restaram infrutíferas, sendo que a Exequente pleiteou

a realização do referido ato processual por edital cujo pedido não foi analisado sobrevindo a sentença de extinção com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assevera que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que não houve desídia da Exequente, acrescentando que a ação foi distribuída em 24 de fevereiro do ano de 2017, sendo em seguida proferido despacho inicial, no entanto, o mandado de citação retornou negativo, sendo indicados novos endereços e novamente frustradas as tentativas de citar os demandados no mês de dezembro do ano de 2018.

Assevera somente foi intimada no mês de junho do ano de 2019, momento em que outra vez requereu o desentranhamento do mandado, e pugnou pelo arresto por meio do Renajud e Bacenjud, sendo proferido despacho

em 31 de agosto do ano de 2020, determinando a intimação da Exequente para juntar as custas necessárias, no intuito de serem efetivadas as pesquisas através dos órgãos conveniados, cumprida de imediato.

Verbera que por um equívoco os autos foram conclusos, e somente no mês de março do ano de 2021, adveio o despacho indeferindo o pedido de arresto e determinando a citação dos Executados no endereço já informado anteriormente, porém, sem êxito.

Assinala que em
janeiro do ano de 2022 a Exequente requereu a citação por meio de edital sendo indeferida, ensejando no pedido de pesquisa dos atuais endereços dos Executados, vinculado o resultado, e em ato continuo a diligência do Oficial de Justiça, todavia, infrutífera no mês de fevereiro do ano de 2023.

Verbera que diante das frustradas tentativas de citação pleiteou novamente a sua realização por meio de edital e o arresto pelo Sisbajud, momento em que foi surpreendida com a sentença de extinção, em virtude da prescrição.

Alega que a prescrição é interrompida pelo despacho do Juiz, que ordenar a citação, conforme dispõe os ditames do artigo 240 do Código de Processo Civil, acrescentando que para reconhecimento da prescrição é necessário a desídia do credor o que não ocorreu no presente caso.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição
.

Não há contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 24 de fevereiro de 2017
, sendo que embora tenham sido realizadas diligencias visando
a citação dos executados esta não se efetivou até a presente data.

Diante desse quadro cumpre verificar a ocorrência da prescrição direta do título, no curso da ação amparada pelo art. 240,
§ 2º e § 1º
do Código de Processo Civil, tendo em vista que u
ma vez ajuizada a ação a prescrição poderá ocorrer caso não haja interrupção como a citação no prazo legal.

Com relação a prescrição cumpre esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente, levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

Na hipótese
a execução está embasada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), cujo prazo de prescrição é de 03 (três) anos
devendo ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, no presente caso, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal,
teria mais 3 (três), anos no curso do processo para satisfação do crédito
,
sendo que não se efetivando sequer a citação do devedor no referido lapso temporal,

não houve interrupção da prescrição
,

ou seja, deve ocorrer a citação no referido lapso temporal para que a prescrição seja interrompida
.

Constata-se que a ação foi ajuizada 2017 e, apesar de inúmeras tentativas de realizar a citação dos devedores
referido ato processual não se efetivou até a presente data,

situação que enseja o
reconhecimento da prescrição da ação
, tendo em vista que desde o seu ajuizamento (2017), não houve interrupção da prescrição
diante da ausência de citação válida dos devedores.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. 1.
Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida
, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos. 4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6.
A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional
, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS 5016817-13.2021.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 1019152-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, embora o Apelante tenha sustentado que a
morosidade processual não pode ser atribuída ao mesmo, no entanto,
verifica-se que os autos sempre foram devidamente despachados, não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação dos devedores.

Diante desse quadro, como se verifica o prazo prescricional do título é de 3 (três) anos, sendo que
transcorreram mais de 07 anos desde o ajuizamento da ação sem que tenha ocorrido a citação dos devedores de forma que,
efetivamente, já se consumou a prescrição,
visto que
o título prescreve em e (três)s anos
e, no caso, não houve a

interrupção da prescrição.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso para manter a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024